Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre eventual restituição de imposto de renda da executada em cumprimento de sentença. O agravante requer a constrição integral ou parcial (30%) do valor, alegando capacidade financeira da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora da restituição do imposto de renda, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual civil prevê a impenhorabilidade de salários e verbas de caráter alimentar, ressalvadas hipóteses excepcionais (art. 833, IV e § 2o, do CPC).
4. A restituição do imposto de renda oriunda de descontos salariais mantém natureza alimentar, submetendo-se ao regime de impenhorabilidade.
5. No caso concreto, não há prova de que a situação financeira da executada se enquadre nas hipóteses excepcionais, nem demonstração de que a penhora não comprometeria o mínimo existencial.
6. Além disso, os lotes regulares da restituição já foram pagos, inexistindo crédito disponível para constrição.
7. Ausentes elementos que autorizem a mitigação da regra geral, mantém-se a decisão que indeferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A restituição do imposto de renda oriunda de descontos salariais possui natureza alimentar e é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 831, 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.697.013/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 14/05/2024, DJe 20/05/2024.